Tribunal: TJES
Processo: 5004227-17.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004227-17.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ADRIANO MENDES VIANNA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

22/03/2022

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Então, é agravo de instrumento, julgamento encerrado, por maioria de votos.

*

gvg

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico” movida em seu desfavor por
ADRIANO MENDES VIANNA
, que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial “determinando que a parte requerida exclua do julgamento para concessão da medalha valor militar as punições sofridas pelo requerente que foram objeto de reabilitação reposicionando-o nos quadros de acesso, no caso de concessão da medalha pela administração pública”.

O eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, rejeitando, inicialmente, a alegada incompetência do juízo de origem para a apreciação do feito, visto que a ação judicial originária não tem como objeto sanção disciplinar, o que atrairia a competência da Vara da Auditoria Militar, mas sim ato administrativo que contraindicou o autor para o recebimento da Medalha Valor Policial Militar.

Na sequência, sobre o ato impugnado, o douto relator consignou que “a compreensão que se extrai da norma regulamentadora é de que, uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha Valor Policial Militar”.

Na ocasião, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade as matérias debatidas no presente recurso.

De início, concordo com o eminente Relator quanto à competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro para o julgamento do feito de origem, vez que a competência da Justiça Castrense restringe-se, relativamente às ações que não ostentam natureza penal, àquelas ajuizadas contra atos disciplinares militares, o que não é o caso dos autos.

Ultrapassado o ponto, observa-se que o instituto da reabilitação a que está sujeito o agravado é disciplinado pelos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo), abaixo transcritos:

CAPÍTULO II

Reabilitação

Art. 66 – Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.

Prazos da reabilitação

Art. 67 – A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I – 05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II – 04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III – 03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV – 02 (dois) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve;

Forma de publicidade da reabilitação

§1° – A “Nota de Reabilitação” será publicada em boletim competente.

Eliminação das anotações

§2° – A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.

Em que pese a clareza dos aludidos dispositivos quanto aos efeitos da reabilitação, notadamente no tocante à exclusão das anotações das sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas em seu cadastro, especificamente em relação à concessão da Medalha Valor Policial Militar, a prática de infração disciplinar pelo militar, ainda que reabilitado, deve ser levada em conta.

Note-se que a sanção cometida e a pena dela decorrente não são simplesmente anuladas em razão da reabilitação, mas sim vertidas em informações sigilosas, sendo mantidos o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a benesse.

A Portaria 621-R, de 22/05/2014, que disciplina os procedimentos para a concessão de Medalha Valor Policial Militar, dispõe sobre a impossibilidade de que sejam agraciados militares que sofreram punições disciplinares, sem nenhuma menção à reabilitação,
in verbis
:

Art. 10. Disciplinar o procedimento interno para a concessão da Medalha Valor Policial Militar nas cores ouro, prata e bronze, a que o militar fará jus ao completar Os requisitos previstos pelo Decreto no 1.569-E, de 2612.1977.

§3º – Não figurara na proposta de concessão da medalha, não fará jus a medalha e perderá o direito aquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

c) sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da corporação, que a incompatibilize com o espírito do art. 6º deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas.

Nesse contexto, não obstante a reabilitação disciplinar tenha o propósito de impedir a perpetuação dos efeitos inerentes à imposição de penalidade por transgressão disciplinar, bem como o estímulo de uma completa regeneração, tal instituto não tem o condão de extirpar de sua vida pregressa a prática da infração, tanto que a formalização da reabilitação permanece em seus registros funcionais.

A adoção de orientação em sentido diverso chancela a equiparação de militares com a vida pregressa irretocável com o transgressor reabilitado, o que não é razoável para fins de concessão da Medalha Valor Policial Militar.

Em caso semelhante, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR DECRETO ESTADUAL Nº 1.569-E/1977 PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CONVERSÃO DA PENALIDADE EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 7°, alínea c, do Decreto Estadual n° 1.569-E/1977, dispõe que não faz jus à Medalha do Valor Policial Militar o agente que sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do art. 6° deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas. 2. A conversão da penalidade aplicada, na forma do art. 29, do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (Decreto Estadual n.° 254-R/2000), não desnatura a transgressão realizada e a punição dela decorrente. 3. Não compete ao Poder Judiciário se imiscuir na parcela discricionária atinente ao mérito administrativo, que, in casu , perpassa pela definição de bons serviços, critério subjetivo previsto na normal legal que rege a concessão da honraria, cuja valoração deve ser realizada pelas autoridades administrativas competentes. (TJES, Classe: Apelação, 024180111395, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

Assim, verificada a prática, pelo autor, de transgressão disciplinar durante o período aquisitivo relacionado à concessão da Medalha Valor Policial Militar, revela-se legítimo o seu indeferimento, razão pela qual merece reforma a r. decisão de primeiro grau ora recorrida.

Por todo o exposto, respeitosamente,
divirjo
da conclusão alcançada no voto de relatoria, para
CONHE
CER

do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DAR
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pleito antecipatório formulado na inicial.

Respeitosamente, é como voto.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5004227-17.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Adriano Mendes Vianna

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id. 1489667) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES
nos autos da “
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
” ajuizada por
ADRIANO MENDES VIANNA
, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada,
“
determinando que a parte requerida exclua do julgamento para concessão da medalha valor militar as punições sofridas pelo requerente que foram objeto de reabilitação, reposicionando-o nos quadros de acesso, no caso de concessão da medalha pela administração pública”
.

Em suas razões, o Recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juízo, sob o fundamento de que
“
a questão trata de impugnação de ato disciplinar militar, cuja apreciação somente pode-se dar pela Vara de Auditoria Militar”
.

No mérito, postula pela atribuição de efeito suspensivo à Decisão recorrida, sustentando, em síntese, que: (
I
)
“
a mais, o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92 dispõe que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’
”
; (
II
)
“
é necessário preencher certos requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar” não bastando simplesmente o decurso do tempo, requisito objetivo, sendo ainda necessária a comprovação da aptidão subjetiva do postulante, aferida por processo interno de avaliação, nos termos da Portaria e do artigo 10 e parágrafos do Decreto Lei
”
;

(
III
) “
o requisito subjetivo é a ausência de punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação
”
; (
IV
)
“
a "reabilitação" disciplinar ... somente expande efeitos prospectivos (pro futuro), não retroagindo para excluir as consequências secundárias pretéritas da sanção disciplinar”
, de maneira que
“a "reabilitação" disciplinar se presta, eventual e exclusivamente, para afastar, no caso concreto, as "circunstâncias agravantes" previstas nos incisos I e II, do art. 26, RDMES, ou configurar "circunstância atenuante" prevista no art. 27, inciso VIII, do RDMES, e nada mais do que isso”
; (
V
)
“não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto
”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, o Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho proferiu a Decisão de fls. 383/387, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado na demanda de origem, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“
Analisando os documentos que compõem a inicial, entendo pela procedência parcial do pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Para a concessão da antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

A priori, vale destacar que o ato de concessão da medalha valor policial militar é ato discricionário da administração pública, como é possível denotar do artigo 6º, 7º e 8º do Decreto nº. 1.569-E.

Compulsando os autos, todavia, verifico que a rejeição para concessão da medalha ao impetrante foi motivada (fls.82/82v), sob a fundamentação de que não seria possível conceder a medalha em razão de punições pretéritas.

Dessa maneira, mesmo diante da natureza discricionária do ato, é necessário que a motivação seja válida.

Em análise a motivação apresentada, esta revela-se abusiva pois nega ao militar direito garantido após reabilitação.

A abusividade surge uma vez que após reabilitação (art. 66 e seguintes do Decreto 254-R), é vedado a autoridade coatora valer-se de punição pretérita e apagada dos assentamentos funcionais do militar, com o fim de negar-lhe a medalha.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, determinando que a parte requerida exclua do julgamento para concessão da medalha valor militar as punições sofridas pelo requerente que foram objeto de reabilitação, reposicionando-o nos quadros de acesso, no caso de concessão da medalha pela administração pública.
”

Em suas razões recursais, o Recorrente arguiu a incompetência do Juízo de origem para apreciar e julgar a demanda, buscando, em seguida, defender a legalidade do ato administrativo que não concedeu a postulada Medalha Valor Policial Militar, na cor bronze.

No que tange ao primeiro ponto de irresignação recursal – incompetência absoluta do Juízo -, nesta seara preliminar de cognição, tenho que a alegação do Recorrente se afigura despropositada e contraditória, seja porque não há qualquer postulação direcionada à discussão sobre a pretérita sanção administrativa militar aplicada ao ora Recorrido, seja porque o próprio Estado do Espírito Santo afirma no contexto da minuta recursal que
“a pretensão do Agravado diz respeito à anulação do ato administrativo BECG nº 049 de 29/12/2017 da PMES, que o contraindicou para o recebimento da Medalha Valor Policial Militar (MVPM) na cor bronze 10 (dez) anos”.

Em sendo assim, resulta caracterizada a competência do Juízo de origem, não sendo outro, a propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, a teor do que se observa do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA DESTINADA AO ATAQUE DE ATO PRATICADO PELO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. CONDUTA DESTITUÍDA DE NATUREZA DISCIPLINAR. VARA DA AUDITORIA MILITAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1.
De uma leitura detida dos artigos 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Republicana c/c artigo 80, caput, e § 1º, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar Estadual nº 234/2002), verifica-se que a competência da Justiça Castrense encontra-se vinculada, relativamente às ações que não ostentam natureza penal, apenas àquelas que foram propostas contra atos disciplinares militares.

2.

Por não esse tratar de ação judicial contra ato disciplinar militar, não estão evidenciados os requisitos constitucionais e legais exigidos para a configuração da competência da Vara da Auditoria Militar, razão pela qual se revela evidente a competência da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual.

3.
Conflito conhecido para declarar a competência do juízo Suscitado.”
(
TJES
, Classe: Conflito de competência, 100170040545, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2017, Data da Publicação no Diário: 27/11/2017)

Superada esta questão, cinge-se a controvérsia, em definir, nos limites da apreciação sumária própria da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, se o Recorrido - militar estadual agraciado com a reabilitação prevista no artigo 66 do Decreto 254-R, de 11/08/2000 -, possui direito à desconsideração de anterior penalidade administrativa, enquanto requisito a ser considerado para fins de concessão da Medalha Valor Policial Militar na Cor Bronze.

Com efeito, estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna,
in verbis:

“
Art. 2º –
Os policiais militares serão agraciados com medalhas correspondentes a 10, 20 e 28 anos de serviço efetivo, prestados à Polícia Militar, desde que preencham as condições estabelecidas neste Decreto.

§ 1º
– As medalhas de que trata este artigo, quanto às cores do material empregado nas suas confecções, referente ao tempo de serviço exigido para sua concessão, deverão ser as seguintes:

a)
cor bronze – para 10 (dez) anos;”

Registra-se, por oportuno e relevante, que no artigo 6º, do referido preceito legal, definiu-se a compreensão acerca de bons serviços prestados,
in verbis:

“
Art. 6º -
Entende-se por bons serviços um conjunto de ações praticados durante os períodos de serviço referidos no art. 2º, deste Decreto, que torna o policial militar merecedor do reconhecimento do Estado, a juízo das autoridades adiante enumeradas.

§ 1º -
Por fé entende-se a adesão absoluta do policial militar aquilo que considere verdadeiro, bem como a fidelidade aos compromissos e às missões que lhes estão afetas;

§ 2º -
Por Lealdade entende-se a conduta do policial militar sempre na defesa da Lei, da justiça e da autoridade legitimidade constituída;

§ 3º -
Por constância entende-se a ação ininterrupta, no tempo e na lealdade na lealdade do policial militar, que revele sua firmeza na prestação de serviços.

§ 4º -
Por valor entende-se a multiplicação dos serviços prestados, sempre com fé, lealdade e constância.”

Exige-se, ainda, para a concessão da
Medalha “Valor Policial Militar”, que o policial militar não tenha incorrido em uma das hipóteses listada no artigo 7º, da norma em questão,
in litteris:

“
Art. 7º -
Não fará jus à medalha e perderá o direito àquele que tenha recebido, devendo restituí-la bem como o diploma, o policial militar na ativa ou na inatividade que:

a)
tiver sido ou for condenado por crime no foro militar e por crime de contravenção penal no for civil, ainda que tenha perdão da pena;

b)
for julgado passível de reforma ou exclusão em Conselhos de Justificação ou Disciplina;

c)
sofrer ou tiver sofrido punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar, ou que afete a moralidade da Corporação, que o incompatibilize com o espírito do artigo 6º, deste Decreto, a juízo das autoridades adiante enumeradas
;

d)
já esteve, estiver ou vier a cair na má conduta;

e)
for ou tiver sido punido por ingestão de bebida alcoólica;”

Nota-se, bem é de ver, existirem 02 (
dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º).

Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar.

Sucede, contudo, que a despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 – Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo -, que assim dispõem,
in verbis:

CAPÍTULO II

Reabilitação

“
Art. 66
– Reabilitação é o direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.”

Prazos da reabilitação

“
Art. 67
– A reabilitação ocorrerá, ex-officio, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar:

I –
05 (cinco) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como gravíssima;

II –
04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave;

III –
03 (três) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como média;

IV –
02 (dois) ano, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como leve;

Forma de publicidade da reabilitação

§1°
– A “Nota de Reabilitação” será publicada em boletim competente.

Eliminação das anotações

§2°
– A eliminação das anotações nas fichas disciplinares será com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura, registrando-se apenas o número e a data do boletim que publicou o ato administrativo que formalizou a reabilitação, procedendo-se de forma análoga em outros sistemas de registro existentes.”

Neste particular,
não obstante os argumentos recursais
no sentido de que
“
a reabilitação disciplinar ... somente expande efeitos prospectivos (pro futuro), não retroagindo para excluir as consequências secundárias pretéritas da sanção disciplinar”
, bem como que o referido instituto
“se presta, eventual e exclusivamente, para afastar, no caso concreto, as "circunstâncias agravantes" previstas nos incisos I e II, do art. 26, RDMES, ou configurar "circunstância atenuante" prevista no art. 27, inciso VIII, do RDMES, e nada mais do que isso”
,
a princípio, tenho que as consequências do processo de reabilitação operam efeitos mais profundos, na medida em que a própria legislação determina a
“eliminação das anotações nas fichas disciplinares ... com o tingimento de todas as anotações de modo que não seja possível a sua leitura”
.

Em sendo assim, a compreensão que se extrai da norma regulamentadora é de que, uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que o entendimento externado encontra amparo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECRETO Nº. 254-R⁄2000 - REABILITAÇÃO - COMPORTAMENTO MILITAR - CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO MÉDICA - CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO - SENTENÇA MANTIDA.

1.

A teor do art. 66 do RDME (Decreto nº. 254-R⁄2000), a reabilitação faz com que seja apagada a averbação de sanções disciplinares (e outras notas a elas relacionadas) existentes no assentamento do militar.

2.

Alcançado o prazo legal previsto sem a ocorrência de qualquer outra punição disciplinar, o militar faz jus à reabilitação - com a consequente eliminação do registro da sanção em sua ficha funcional - desde a época em que atingido o cômputo do prazo legal, visto que a reabilitação se processa
ex officio
(art. 67, RDME).

3.

Se a punição que determinou a alteração do Comportamento do servidor militar (de “ótimo” para “bom”) não mais subsistia à época da averiguação das condições de ingresso ao CASP⁄2002, deve-se reconhecer que o militar se encontrava no patamar “ótimo”.

4.
O fato de o exame de saúde do militar estar vencido não pode lhe trazer prejuízo, quando a circunstância é provocada pela própria Corporação, que, através do oficial superior, deixa de proceder ao encaminhamento do militar em tempo hábil à participação no certame de promoção. Precedentes deste E. TJES.

5.
Quando for sucumbente, o Estado deverá ressarcir ao vencedor as custas por ele adiantadas, bem como arcar com as eventuais remanescentes. Precedentes deste E. TJES.

6.
Sentença mantida.”

(
TJES
, Classe: Remessa Ex-officio, 024100911916, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2010, Data da Publicação no Diário: 24/11/2010)

Salienta-se, ainda, por derradeiro, que em momento algum houve inadvertida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, tanto é assim, que a Decisão recorrida ateve-se a determinar a desconsideração da punição disciplinar como critério na avaliação da concessão da referida medalha ao Recorrido, ficando a cargo da própria Administração Pública proceder ao reexame da postulação na sua seara de competência.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se o Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, verifico que as peculiaridades do caso vertente demonstram a impossibilidade de se conferir a tutela requerida no bojo do Agravo de Instrumento.

Consoante destacado: (
I
) não há falar-se em incompetência do Juízo de origem, porquanto a discussão gira em torno de ato afeto à seara do Direito Administrativo, não havendo qualquer incursionamento no âmbito disciplinar militar; (
II
) a atuação do Judiciário se ateve à questão concernente à juridicidade do ato administrativo, oportunidade em que constatada a ilegalidade consubstanciada na consideração de punição disciplinar como critério de avaliação da concessão de medalha ao Recorrido, porquanto inobservado os efeitos decorrentes da reabilitação, nos termos preconizados nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000; (
III
) não subsiste a tese recursal de que o instituto da reabilitação “somente expande efeitos prospectivos”, porquanto o próprio artigo 67, determina que sejam eliminadas
as averbações de sanções disciplinares existentes no assentamento do militar.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, ao passo que julgo prejudicado o Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno e Agravo de Instrumento n° 5004227-17.2021.8.08.0000

Recorrente: Estado do Espírito Santo

Recorrido: Adriano Mendes Vianna

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE MEDALHA VALOR POLICIAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DOS EFEITOS DE REABILITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REEXAME DA POSTULAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Estabelece o Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, em seu artigo 1º e artigo 2º, § 1º, alínea “a”, que a Medalha “Valor Policial Militar” constitui honraria conferida aos policiais militares estaduais, como reconhecimento do Estado pelos bons serviços prestados, com fé, lealdade, constância e valor, sendo a Medalha de Cor Bronze, deferida aos militares que completaram 10 (dez) anos de efetivo serviço e preencham as condições estabelecidas na referida norma interna
.

II.
Depreende-se Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977 existirem 02 (
dois) requisitos para a obtenção da medalha “Valor Policial Militar”: um de natureza objetiva (tempo de serviço e não se encontrar em umas das hipóteses e numeradas no artigo 7º) e outro de natureza subjetiva (avaliação dos bons serviços, na forma do artigo 6º).

III.
Na hipótese dos autos, o Recorrido fora contraindicado em razão do não preenchimento do requisito objetivo constante no artigo 7°, alínea “c”, do Decreto nº 1.569-E, de 26/12/1977, na medida em que teria sofrido anterior punição disciplinar que mostre negligência ou desinteresse pelo serviço policial militar.

IV.
A despeito da sua punição, certo é que o Recorrido fora agraciado com o instituto da reabilitação, direito previsto nos artigos 66 e 67, do Decreto n° 254-R, de 11/08/2000 (Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo).

V.
Uma vez concedido o direito à reabilitação, opera-se o desfazimento de todos os efeitos prejudiciais reflexos da punição administrativa, razão pela qual a referida sanção não pode ser considerada para fins de julgamento na avaliação dos critérios objetivos e subjetivos destinados à concessão, ou não, da postulada Medalha “Valor Policial Militar”.

VI.

Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando, outrossim, prejudicada a análise do Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.